Tribunal: TJES
Processo: 5021197-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021197-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA MARQUES
RECORRIDO: MARILZA BELLE DE MELO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA DE JANELAS (“COMUNGOL”) EM DESCONFORMIDADE COM O CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES E REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO NA ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na necessidade de prova pericial para a comprovação da ilegalidade na abertura de ‘comungol’ entre os imóveis de propriedade das partes.

2.A parte autora alega que a requerida abriu janelas em desconformidade com o art. 1.301 do Código Civil e obstruiu a construção de um muro pela recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, por necessidade de produção de prova pericial, foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.301, §2º, do Código Civil estabelece requisitos específicos para a construção de aberturas voltadas para imóvel vizinho.

5.A prova constante dos autos, composta apenas por fotografias e oitiva de testemunhas, é insuficiente para atestar a violação do referido dispositivo legal, sendo imprescindível a perícia técnica.

6.A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A necessidade de prova pericial para a verificação de eventual ilegalidade na construção de abertura de janelas ‘comungol’ justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.301; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.
5021197-74.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JACIARA MARQUES

RECORRIDOS: MARILZA BELLE DE MELO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA DE JANELAS (“COMUNGOL”) EM DESCONFORMIDADE COM O CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES E REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO NA ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na necessidade de prova pericial para a comprovação da ilegalidade na abertura de ‘comungol’ entre os imóveis de propriedade das partes.

2.A parte autora alega que a requerida abriu janelas em desconformidade com o art. 1.301 do Código Civil e obstruiu a construção de um muro pela recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, por necessidade de produção de prova pericial, foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.301, §2º, do Código Civil estabelece requisitos específicos para a construção de aberturas voltadas para imóvel vizinho.

5.A prova constante dos autos, composta apenas por fotografias e oitiva de testemunhas, é insuficiente para atestar a violação do referido dispositivo legal, sendo imprescindível a perícia técnica.

6.A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A necessidade de prova pericial para a verificação de eventual ilegalidade na construção de abertura de janelas ‘comungol’ justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.301; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
JACIARA MARQUES
em face de
MARILZA BELLE DE MELO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é proprietária do imóvel descrito na petição inicial, que confronta pela lateral com o imóvel de propriedade da requerida. Aduz que a requerida abriu um “comungol” virados para o terreno da requerente, em total desconformidade com a legislação vigente. Assevera que foi obstaculizada pela requerida nas vezes em que tentou construir um muro, objetivando a tapar o comungol aberto, o que tem lhe gerado inúmeros transtornos. Com tais alegações ajuizou a presente demanda pugnando o desfazimento do comungol, bem como a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

A requerida apresentou contestação oral em audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento de testemunhas (ID 10132625).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que J
ULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a necessidade de produção de prova pericial, nos moldes do art. 51, II, da Lei 9.099/95 (ID 10132626):

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10132629), ocasião em que reiterou os argumentos da petição inicial. Aduziu, ainda, que a própria sentença guerreada
‘dá razão à Recorrente’
, ao fazer referência ao disposto no art. 1.301, §2º, do Código Civil, o qual foi violado pela recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões e a recorrida não foi assistida por advogado na origem (ID 10132637).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação e em atenção aos documentos apresentados ao ID 10455898 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Trata-se de ação em que almeja a parte autora a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente no desfazimento de ‘comungol’ instalado entre os imóveis das partes, sob o fundamento que a construção da requerida viola o seu direito de propriedade, pleiteando, também, a compensação pelo dano moral percebido em razão do imbróglio.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Na hipótese, a parte autora alega que foram construídas janelas fora do padrão legal, em ofensa ao art. 1.301 do Código Civil:

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

Desse modo, a construção de aberturas em configuração distinta daquela legalmente autorizada é questão apta a ensejar ao proprietário do imóvel vizinho o direito de ver reformada a edificação em desconformidade com a lei ou de obter indenização pelos prejuízos decorrentes do devassamento do seu imóvel, caso não seja possível o desfazimento da obra.

In casu
, como muito bem fundamentado na origem, da leitura dos autos, do parco acervo probatório nele constituído, não é possível extrair o tamanho das aberturas do ‘comungol’ apenas com as fotos apresentadas e depoimento das testemunhas.

Dito isso e considerando que o §2º do artigo 1.301 do Código Civil, já descrito acima, é claro
ao excluir as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso
, temos como primordial as informações acerca da metragem do terreno/abertura do comungol, de modo que a extinção por necessidade de perícia é medida impositiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões e ausência de representação por advogado na origem (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)